Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721428-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. 2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional. 3. As circunstâncias judiciais apontadas pelo ora requerente - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime -, sequer foram consideradas negativas na primeira fase da dosimetria, mas tão somente os maus antecedentes e a personalidade do agente, circunstâncias essas que foram devidamente fundamentadas na sentença e confirmadas no acórdão que se impugna, e estavam baseadas na jurisprudência dominante à época do julgamento. 4. Com sucedâneo na pena base fixada na primeira fase da dosimetria, na segunda fase a pena foi estabelecida de forma razoável e proporcional, mantendo a isonomia necessária para a fixação da reprimenda, visto que foi aumentada em menos de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada circunstância legal. 5. Na terceira fase da individualização, o acórdão corretamente manteve o entendimento do Juiz sentenciante no sentido de inexistirem causas de diminuição e de estar presente a causas de aumento referente ao art. 121, § 7o, inc. III, do Código Penal (feminicídio praticado na presença de descendente), o que se mostrou correto, pois o crime foi praticado em frente ao filho da vítima, majorando a pena em 1/3 (um terço). 6. O relator do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época do julgamento, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei. 7. Não se verifica violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado para fixar a pena base no mínimo legal. 8. Revisão Criminal improcedente. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer a readequação da pena. Não obstante ter fundamentado o apelo também na alínea “c”, do autorizador constitucional, não citou, todavia, qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar o pedido recursal de readequação da pena, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010